Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu ser previamente liquidada a sentença, por arbitramento, negando o prosseguimento do cumprimento com os cálculos do credor. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença aduzido por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA (SPE 41) e ALENCAR BARROSO E MALHEIROS ADVOGADOS (ABM) em desfavor de CARLOS CHAGAS DOS SANTOS, CRISTINA CYPRIANO BULHOES DOS SANTOS e MAX CUNHA ADVOGADOS (MA). Informam os exequentes que, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, o autores da fase de conhecimento, ora executados, requereram a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença, distribuído sob o no 0732344-23.2020.8.07.0001, no qual pleitearam a execução integral da condenação, nos termos do acórdão proferido pelo E. TJDFT. Intimada para realizar o pagamento voluntário, a SPE 41 - ré na fase de conhecimento e ora credora, promoveu o depósito judicial de forma voluntária, entretanto, requereu que o levantamento dos valores fosse condicionado à apresentação de caução pelos então credores. Esclarece que o aludido cumprimento provisório de sentença indicou como crédito devido o importe de R$ 47.051,62, incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais Informa que o pedido de levantamento mediante a apresentação de caução foi indeferido, motivo pelo qual os valores depositados nos autos foram levantados pelas partes autoras e seu patrono. Entretanto, diante do provimento do recurso especial interposto pela SPE 41, restou decidido que os juros de mora devem ter incidência a partir do trânsito em julgado, bem como o percentual de retenção deve ser no importe de 25%. Pelo narrado, diante do levantamento dos valores depositados em juízo pela SPE 41, os ora executados assumiram a responsabilidade de reparar eventuais prejuízos sofridos pela SPE 41 quanto à possibilidade de alteração do título executivo judicial executado de forma provisória. No mais, informam que, diante do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, mediante o julgamento do recurso especial interposto pela SPE 41, as partes CARLOS e CRISTINA foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do exequente, ALENCAR BARROSO E MALHEIROS ADVOGADOS (ABM). Dessa forma, o objeto do presente cumprimento de sentença versa acerca da cobrança dos valores indevidamente levantados na fase de cumprimento provisório de sentença pelos executados, bem como sobre a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à ABM. Nesse sentido, aduzem que o valor efetivamente devido às partes executadas era de R$ 11.649,89, à época do pagamento voluntário realizado pela SPE 41, isto é, em 27/11/2021. Sendo que, de tal valor, R$ 10.938,84 corresponderia ao valor principal (75% do valor pago pelos executados, excluído o valor que havia sido pago no distrato) e R$ 711,02, corresponderia aos honorários advocatícios. Assim, sustenta que a SPE 41 teria realizado o pagamento em excesso de R$ 32.802,12, referente ao valor principal, acrescido de R$ 2.132,14, referente aos honorários advocatícios. Quanto aos valores devidos a título de honorários sucumbenciais à ABM, aduz perfazer o importe de R$ 491,89. Pelo exposto, requer a intimação dos executados para que realizem o pagamento dos seguintes valores: 1) R$ 33.294,01, devidos pelos executados CARLOS CHAGAS DOS SANTOS e CRISTINA CYPRIANO BULHÕES DOS SANTOS; 2) R$ 2.132,14, devidos pelo executado MAX ACUNHA ADVOGADOS, sob pena de aplicação do disposto no art. 523, §1o, do CPC. É o relatório necessário. Decido. O presente cumprimento de sentença objetiva a restituição dos valores levantados pela parte autora, bem como o seu patrono – a título de honorários advocatícios – requeridos em sede de cumprimento provisório de sentença, diante da reforma parcial da sentença proferida na fase de conhecimento, no que dispõe à forma de cálculos dos juros, bem como quanto ao percentual devido a título de retenção. No entanto, entendo que o presente cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação por arbitramento, uma vez que há a necessidade de se aferir os valores efetivamente levantados pelos autores, ora executados, e seu patrono. Tal aferição requer a análise detalhada dos valores depositados pela SPE 41 nos autos conexos, a análise da situação do caso concreto, bem como os valores efetivamente devidos aos autores, em observância ao julgado na fase de conhecimento. Dessa forma, deverá a parte credora apresentar o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, referente aos valores que entende indevidamente levantados pelas partes executadas na fase de cumprimento provisório de sentença. Na mesma oportunidade, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e instrumentalidade, deverá apresentar as peças referentes ao processo de cumprimento provisório de sentença pertinentes, tais como, petição inicial de cumprimento provisório de sentença, decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório, comprovantes de depósitos judiciais, decisão que deferiu o levantamento dos valores dispensando a apresentação de caução, bem como os cálculos e pareceres elucidativos. Ressalte-se que o pedido de cumprimento de sentença a título de honorários advocatícios pleiteado por ABM poderá ser apresentado em autos apartados, devendo a parte interessada apresentar os documentos necessários para instruir o referido pedido. Prazo 15 (quinze) dias.” Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados, concluindo assim o MM Juiz: "(...) Verifico que a parte credora já juntou aos autos as peças referentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme a decisão precedente. Entretanto, ainda resta a modificação do pedido para liquidação por arbitramento. Assim, aguarde-se o prazo fixado na decisão de ID 162054752". O Agravante argumenta: "(i) Os cálculos não são complexos, foram feitos pela ferramenta de cálculo do TJDFT e envolvem apenas correção monetária, juros de mora e a constatação do valor depositado nos autos do cumprimento provisório de sentença (observável pela simples leitura de dois comprovantes de depósito); (ii) O art. 509, caput e § 2° do CPC estabelecem claramente que, quando o valor da dívida é aferível por meros cálculos aritméticos, independentemente da complexidade, não é possível a liquidação de sentença, devendo-se proceder diretamente ao cumprimento de sentença; (iii) A interpretação do juízo de primeiro grau, de que cálculos complexos exigem liquidação, sem contraditório ou oposição da parte executada e com a presunção de que é necessária, previamente, uma prova técnica de contabilidade, fere o art. 4° do CPC e o art. 5°, 5°, LXXVIII da CF, por adotar uma interpretação contrária à celeridade processual e à duração razoável do processo; (iv) A decisão contradiz a posição adotada pelo juízo quando recebeu o cumprimento provisório de sentença da parte aqui agravada, pois possuía comparável grau de complexidade e, lá, não foi exigida a liquidação de sentença." A um primeiro e provisório exame entendo de suspender a Decisão agravada até melhor apreciação do Colegiado. É que, conforme expresso na Decisão, haveria necessidade de um arbitramento judicial em procedimento de liquidação. Entretanto, a liquidação por arbitramento, prevista no Art. 509, §2o, do Código de Processo Civil brasileiro, é necessária quando a determinação do valor da condenação ou a sua exatidão dependem, além de cálculos, também da apreciação pessoal do juiz para estabelecer ou arbitrar um valor. Assim, a liquidação por arbitramento só se faz necessária quando a quantificação do valor devido não pode ser feita de forma direta e imediata, por cálculos, ainda que complexos, mas nos casos em que o juiz deve se pronunciar arbitrando o valor que considera correto. Aqui, ao que parece, em exame ainda preliminar, é que os valores podem ser identificados por cálculos objetivos, sem necessidade de arbitramento, daí que me parece que o prosseguimento com a intimação do devedor é o itinerário processual correto. À vista do exposto, SUSPENDO A DECISÃO AGRAVADA até melhor apreciação do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator